Tribunal: TJBA
Processo: 8000913-29.2024.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000913-29.2024.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: FRANCISCO CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Defensora Dativa EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR
: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA DELEGACIA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Francisco Clayton Pereira dos Santos contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteando a retirada das peças do processo. No mérito, sustentou a fragilidade das provas de autoria e requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa, por inobservância do procedimento do art. 226 do CPP, afeta a decisão de pronúncia; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; e (iii) saber se subsistem as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico na fase investigativa não implica nulidade da decisão de pronúncia quando os indícios de autoria se encontram alicerçados em outros elementos de prova, especialmente a prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, existem testemunhas presenciais do crime que apontaram, em juízo, a identidade do suposto autor dos disparos, com independência do procedimento adotado na fase investigativa. Ao menos duas testemunhas presenciais do crime afirmaram que já conheciam o acusado anteriormente, evidenciando a autonomia do depoimento judicial como meio de prova.

5.

A materialidade do crime é inequívoca, conforme laudo pericial que concluiu pela causa da morte decorrente de hemorragia interna provocada por disparo de arma de fogo. Quatro testemunhas da acusação relataram ter presenciado o crime, apontando o recorrente como suposto autor dos disparos.

6.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando prova incontroversa da responsabilidade criminal, pois compete ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo dos crimes dolosos contra a vida.

7.

As qualificadoras encontram-se adequadamente fundamentadas na narrativa fática da denúncia, com amparo na prova testemunhal colhida em juízo, demonstrando a utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o motivo fútil pela reação desproporcional do acusado.

I
V. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido para manter a decisão de pronúncia de Francisco Clayton Pereira dos Santos pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:
"1. A irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não acarreta nulidade da decisão de pronúncia quando os indícios de autoria se encontram alicerçados em outros elementos de prova, especialmente a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. 2. A decisão de pronúncia satisfaz-se com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo sobre a responsabilidade criminal em crimes dolosos contra a vida."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, art. 121, § 2°, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 157, 226, 413, § 1°, 413 e 564, IV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC n. 857.524/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 27.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 821.706/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.8.2023, DJe 30.8.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.485.694/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.5.2024, DJe 23.5.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2209043/SP, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000913-29.2024.8.05.0052, da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, sendo o recorrente Francisco Clayton Pereira dos Santos e o recorrido Ministério Público da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.